Tribunal: TJBA
Processo: 8039797-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8039797-86.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8039797-86.2024.8.05.0001 APELANTE: DIEGO DOS SANTOS DEFENSOR(A): MAYA GELMAN APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO REDUTORA DOSADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, PROCEDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Diego dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/06), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, buscando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima (2/3). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 na fração máxima de 2/3, ou se deve ser mantida a fração intermediária fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que o réu preenche os requisitos legais para incidência da minorante do tráfico privilegiado, por ser primário, possuir bons antecedentes e não haver prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. 4. Afirma-se que a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada como critério idôneo para modular a fração da causa de diminuição, desde que não valorada na primeira fase da dosimetria. 5. Considera-se que a apreensão de 394,83 g de maconha, embora não exorbitante, não é irrelevante, revelando potencialidade lesiva apta a justificar a fixação da fração redutora em patamar intermediário. 6. Aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a utilização da quantidade da droga para definição da fração da minorante, observados os critérios de proporcionalidade. 7. Conclui-se que a fração de 1/2 mostra-se adequada, suficiente e proporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida a pena definitiva fixada na sentença. 8. Deve ser aplicada a atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando expressa a confissão pelo réu, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial e/ou retratada, independentemente, desta ter sido utilizada pelo Juízo como base para a sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. De ofício, procedido o reconhecimento da confissão espontânea. Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para modular a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, desde que não valorada na primeira fase da dosimetria. 2. A presença dos requisitos do tráfico privilegiado não impõe, por si só, a aplicação da fração máxima de redução, devendo o percentual ser fixado conforme as circunstâncias do caso concreto. 3. A apreensão de quantidade não insignificante de entorpecente justifica a fixação da minorante em patamar intermediário, por critérios de proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 65, I; Súmula n.º 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 876.503/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, DJEN 22/12/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN 17/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8039797-86.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Diego dos Santos e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, proceder o reconhecimento da confissão espontânea, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8039797-86.2024.8.05.0001